Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742805-20.2021.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelado, no prazo de 48 horas, acerca do pedido de adiamento da Sessão designada (ids 57791518 e 58081752). Alerto que o silêncio será interpretado como anuência. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator